Tribunal: TJSP
Processo: 0006651-76.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO DE CARÁTER HOMOLOGATÓRIO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto pela absolvição ou desclassificação para falta média, com pleitos subsidiários de elisão da perda dos dias remidos ao mínimo legal e cassação do prazo estipulado para a reabilitação. Impertinência.

1- Adequada homologação da falta grave.

Ementa:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO DE CARÁTER HOMOLOGATÓRIO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto pela absolvição ou desclassificação para falta média, com pleitos subsidiários de elisão da perda dos dias remidos ao mínimo legal e cassação do prazo estipulado para a reabilitação. Impertinência.

1- Adequada homologação da falta grave. Expediente disciplinar que aferiu conduta de desobediência do sentenciado, que, em confluência com outros reclusos, desatendeu à ordem de reingresso nas celas. Desobediência. Clara identificação de comportamento incompatível com a disciplina interna.Fato insuscetível de ser tratado como indiferente penal. Rigor disciplinar próprio de ambiente prisional, o que enseja o reconhecimento da falta grave. Art. 50, VI, c/c art. 39, II, ambos da LEP. Inviabilidade na desclassificação para falta média.

2- Inviabilidade dos pedidos subsidiários. (i) Impossibilidade na elisão da perda do tempo remido ao piso. Após a entrada em vigor da Lei no 12.433/2011, a perda do tempo remido, que antes era integral, passou a variar entre um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo o Magistrado, como corolário do disposto no art. 93, IX, da CR/88, eleger o índice adequado de maneira fundamentada, em atenção ao disposto no art. 57, da LEP, situação verificada na espécie, pela imposição da fração máxima para desconto dos dias remidos. – (ii) Reabilitação. Prazo estipulado na decisão segundo o art. 89, III, da Resolução SAP 144/2010, sem se inferir inconstitucionalidade. Seara de legislação concorrente, tornada plena à falta de parâmetro federal. Art. 24, I, e §§ 1°, e 3°, da CR/88.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006651-76.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JOÃO PAULO
VIEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006651-76.2019.8.26.0521 -Voto no 16940
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006651-76.2019.8.26.0521.
Agravante: JOÃO PAULO VIEIRA (Defensora Pública, Dr.a Liane Silveira
Moreira).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Jayme Walmer de Freitas.
Execução: Sorocaba.
VOTO no 16.940.
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM
EXECUÇÃO.
FALTA
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA GRAVE. DECISÃO DE CARÁTER
HOMOLOGATÓRIO. RECURSO DA DEFESA.
Recurso
interposto
pela
absolvição
ou
desclassificação para falta média, com pleitos
subsidiários de elisão da perda dos dias
remidos ao mínimo legal e cassação do prazo
estipulado para a reabilitação. Impertinência.
1- Adequada homologação da falta grave.
Expediente disciplinar que aferiu conduta de
desobediência
do
sentenciado,
que,
em
confluência com outros reclusos, desatendeu à
ordem de reingresso nas celas. Desobediência.
Clara
identificação
de
comportamento
incompatível com a disciplina interna.Fato
insuscetível de ser tratado como indiferente
penal. Rigor disciplinar próprio de ambiente
prisional, o que enseja o reconhecimento da
falta grave. Art. 50, VI, c/c art. 39, II, ambos da
LEP. Inviabilidade na desclassificação para
falta média.
2- Inviabilidade dos pedidos subsidiários. (i)
Impossibilidade na elisão da perda do tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006651-76.2019.8.26.0521 -Voto no 16940
3
remido ao piso. Após a entrada em vigor da
Lei no 12.433/2011, a perda do tempo remido,
que antes era integral, passou a variar entre
um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido,
devendo o Magistrado, como corolário do
disposto no art. 93, IX, da CR/88, eleger o
índice adequado de maneira fundamentada,
em atenção ao disposto no art. 57, da LEP,
situação verificada na espécie, pela imposição
da fração máxima para desconto dos dias
remidos. (ii) Reabilitação. Prazo estipulado na
decisão segundo o art. 89, III, da Resolução
SAP
144/2010,
sem
se
inferir
inconstitucionalidade.
Seara
de
legislação
concorrente, tornada plena à falta de parâmetro
federal. Art. 24, I, e §§ 1°, e 3°, da CR/88.
Negado provimento.
VISTO.
Cuida-se
de
recurso
de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO (fls. 03/05), interposto com fundamento no artigo
197 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por JOÃO
PAULO VIEIRA, contra r. decisão interlocutória proferida no
curso da execução de pena (proferida na data de 20 de agosto de 2019
fls. 51), que houve por bem reconhecer a prática da falta
disciplinar de natureza grave, noticiada na Comunicação de
Evento no 47/2019 (desobediência às normas de disciplina e segurança
prisionais “ex vi” do artigo 50, VI, c/c artigo 39, II, ambos da Lei de Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006651-76.2019.8.26.0521 -Voto no 16940
4
Penal) e, assim, além de fixar os consectários legais, decretar a
perda de1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos, antes
da data da falta praticada, bem como a interrupção do lapso
temporal, exclusivamente para fins de progressão de regime,
nos termos da própria decisão.
Busca o agravante, nesta Instância, em
síntese, a absolvição, por exortação ao princípio da
insignificância, como pela tendenciosidade das provas orais
obtidas com os relatos dos agentes penitenciários; em
paralelo, pugna pela desclassificação dos fatos para falta
média. Subsidiariamente, visa à elisão da perda dos dias
remidos ao mínimo legal de um dia, bem como à cassação do
prazo de reabilitação estipulado (um ano, nos termos do artigo 89, III, da
Resolução SAP n° 144/2010), por suposta inconstitucionalidade do
referido dispositivo.
Contraminuta ministerial (fls.
57/61)pelo não
provimento do agravo. A r. decisão foi mantida pelo Juízo “a
quo”, inexistindo retratação(fls. 62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006651-76.2019.8.26.0521 -Voto no 16940
5
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer,alvitrou o não provimento do recurso(fls. 76/84).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Agravante que, então tendo sido recolhido
ao Centro de Detenção Provisória “AEVP Renato Gonçalves
Rodrigues” de Americana, restou identificado, juntamente
com outros cinco reclusos, em ato coletivo de
desobediência e indisciplina, porque, em 22 de fevereiro de
2019, por volta de 13 horas, se recusaram a reingressarem
nas respectivas celas, quando se iniciou, na unidade
prisional, procedimento de segurança conhecido como
“tranca” (recolhimento dos presos), desatendendo, por conseguinte,
às ordens dos agentes de segurança penitenciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006651-76.2019.8.26.0521 -Voto no 16940
6
No âmbito das provas, não houve maior
contumélia na elucidação do caso. Materialidade e autoria
certas diante do quanto coligido ao cabo da sindicância,
judicialmente homologada. A primeira está arrimada nas
próprias peças de instrução, ao passo que a última não se
mostrou problemática, vez que o próprio agravante não se
furtou em admitir, em suas declarações, que realmente
deixara de reingressar em sua cela, quando assim lhe foi
determinado (fls. 33).
Os fatos são corroborados, de forma
uníssona, pelos agentes penitenciários, ouvidos no curso
do procedimento disciplinar. Vinícius Jerônimo Carneiro(fls. 12)
e José ValbertoFresin(fls. 13), tendo declinado a mesma
narrativa, salientaram que houvera recusa dos sentenciados
o ora agravante, inclusive em atenderem às ordens e se
recolherem
aos
seus
habitáculos
durante
a
tranca.
Desmentiram, portanto, a versão dada pelo reeducando, de
acordo com o qual cortava o cabelo, no momento em que se
deflagrou o recolhimento dos detentos, o que o obstou de
retornar à sua cela. Essa narrativa é infirmada pelos relatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006651-76.2019.8.26.0521 -Voto no 16940
7
dos dois agentes penitenciários, os quais, ao contrário do
quanto asseverado nas razões de agravo, não devem ser
tomados
como
fonte
de
“depoimentos
notadamente
tendenciosos”. Inexistindo interesse pessoal no caso,
concretamente nada se demonstra nos autos que se permita
inferir por um interesse oblíquo de qualquer uma das
testemunhas
em
prejudicar,
de
modo
específico,
o
recorrente, ou qualquer um dos outros cinco sentenciados
também indicados no bojo da mesma sindicância. Oportuno
destacar que a simples condição de agentes de segurança
pública (aqui tomada em sentido lato) não obsta a atuação dos
agentes penitenciários como depoentes na sindicância (por
interpretação extensiva do artigo 200 do Código de Processo Penal).
Aliás, indício de mendacidade e pouca
plausibilidade nos relatos dos detentos, que bem conheciam
(já que nenhum se declarou neófito na unidade prisional em questão) a rotina
da unidade é o fato de que todos eles, à exceção de Wesley
Sebastião Ramos(fls. 36) e Alison Lucas Alves Borges(fls. 35),
apresentaram exatamente a mesma justificativa, qual seja, a
de que cortavam o cabelo, quando se iniciou a tranca, fato
esse, a propósito, não comprovado pelo agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006651-76.2019.8.26.0521 -Voto no 16940
8
Em suma, no âmbito das provas, não haveria
como se atingir conclusão diversa da homologatória.
Por
outro
vértice,
o
quanto
verificado,constituindo desobediência, em postura de nítido
desafio às normas de disciplina prisional, mais do que
desvelar a falta de absorção da terapêutica penal pelo
sentenciado,
denota
comportamento
que,
no
plano
naturalístico, seria equiparado a crime, o que suscita a
atuação
repressiva
do
Estado.
Portanto, mostra-se
incompatível
a
aplicação
do
chamado
princípio da
insignificância,
derivado
da
doutrina
alemã
(“Geringfügigkeitsprinzip”), com respaldo unicamente pretoriano,
nos termos definidos pela Suprema Corte Brasileira, eis que
não se escora, diretamente, em norma penal. Em
conclusão, não se poderia, ainda que excepcionalmente,
negar vigência às normas aplicáveis ao caso, vale dizer, ao
artigo 50, VI, e ao artigo 39, II, ambos da Lei n° 7.210/1984,
para se traçar ao caso um tratamento indevidamente leniente
e, ao revés do quanto alegado nas razões de agravo,
francamente desproporcional ao rigor punitivo que se
exige na espécie, porém com inversa polaridade, isto é, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006651-76.2019.8.26.0521 -Voto no 16940
9
brandura à indisciplina do sentenciado.
Inviabilizando-se
a
desclassificação
almejada, mantenho, por conseguinte, o desate do piso,
confirmando-se a homologação da falta grave.
Sobre o consectário da homologação da falta
grave, é correta a interrupção do prazo para benefícios
penais, a qual, na decisão, restou adstrita à progressão
de regime, em conformidade com o teor do artigo 127 da Lei
n° 7.210/1984.
Por outro lado, adequada a perda dos dias
remidos anteriormente à falta, na proporção máxima, tal
como estipulado no piso.
Aperda de parte do tempo remido é uma das
consequências legais da prática de falta disciplinar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006651-76.2019.8.26.0521 -Voto no 16940
10
natureza grave, sendo inquestionável a sua receptividade
pela Constituição Republicana de 1988.Atualmente a
dissidência em relação a possibilidade da decretação da
perda do tempo remido encontra-se superada, adotando-se
pacificamente o entendimento de que a remição consiste em
direito condicionado à cláusula “rebus sic standibus” de o
penitente não cometer falta disciplinar de natureza grave.
Desta feita, a revogação do benefício torna-
se lícita, uma vez que este é condicionado a cláusula
resolutiva, ou seja, ocorrendo evento futuro e incerto, a saber
a prática de falta grave, o penitente perde o direito outrora
concedido, reitera-se, sob condição. Oportuno anotar ainda,
que o tema é objeto da Súmula Vinculante no 9, do C.
Supremo Tribunal Federal, a qual possui a seguinte
redação: “O disposto no artigo 127 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução
Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite
temporal previsto no caput do artigo 58”.
Esse contexto técnico não foi alterado pela
Lei 12.433/2011, que dentre outras providências, somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006651-76.2019.8.26.0521 -Voto no 16940
11
alterou a quantidade de tempo remido e/ou trabalhado a ser
revogado. Se antes a perda era integral, hoje flutua entre 1
(um) dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, de acordo com as
circunstâncias previstas no artigo 57, da Lei de Execução
Penal.Contudo, apesar de possível a decretação da perda do
tempo remido em até 1/3 (um terço), como corolário do
disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Republicana,
o ato deve ser devidamente motivado, considerando, dentre
outros aspectos a natureza, os motivos, as circunstâncias e
as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e
seu tempo de prisão, conforme previsto no artigo 127c.c.
artigo 57, ambos da Lei de Execução Penal, situação
verificada na espécie, conforme se observa do trecho ora
transcrito(fls. 43): “Justifica-se a perda dos eventuais dias remidos no
máximo permitido em razão da gravidade da falta disciplinar, a exigir
maior rigor na punição, e como forma de desestimular a reiteração da
conduta”.
De rigor reconhecer-se, pois, que o Juízo
monocrático, valendo-se de motivação adequada e bastante
(cf. artigo 93, IX, da Constituição Republicana de 1988 c/c artigo 57 da Lei n°
7.210/1984), estipulou um dimensionamento proporcional à
gravidade
concreta
do
caso,
ante
as
deletérias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006651-76.2019.8.26.0521 -Voto no 16940
12
consequências da conduta infratora, não se cogitandodo
abrandamento da fração imposta.
No que se refere ao segundo e último pleito
subsidiário, deve ser este igualmente afastado.
Com efeito, a estipulação do prazo de UM
ANO para reabilitação da falta grave seguiu o parâmetro
traçado no artigo 89, inciso III, da Resolução SAP n° 144, de
2010, que incide para as infrações de tal categoria. Por
conseguinte, o que se verificou, na parte final da decisão, foi
mera aplicação de norma especial da legislação vigente que
regulamenta a matéria ora tratada.
D'outra banda, inviável sustentar-se, como se
pretende
nas
razões
recursais,
a
existência
de
inconstitucionalidade no referido dispositivo. Em verdade,
foi aquele editado no âmbito da legislação concorrente,
em matéria de direito penitenciário(artigo 24, I, da Carta Magna de
1988), vislumbrando-se, pois, norma constitucional, decorrente
do Poder Constituinte Originário, a permitir aos Estados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006651-76.2019.8.26.0521 -Voto no 16940
13
legiferar sobre a matéria, paralelamente com a União. Mais
do que isso, à míngua de norma federal específica (que teria o
condão de suspender a eficácia da estadual, se fosse o caso), exercem os
Estados competência legislativa plena sobre a matéria. É
exatamente o que se verifica na espécie. Logo, não se
poderia reputar como enodoada a r. decisão de piso, apenas
por fazer cumprir, como dito, o parâmetro técnico do prazo de
reabilitação para a falta grave homologada, em consonância
com as diretrizes legais da legislação paulista.
Em suma, deve ser integralmenteconfirmada
a decisão monocrática, eis que insuscetível de reforma, à luz
do arrazoado defensivo.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,NEGO
PROVIMENTO ao recurso, preservada, na íntegra, a r.
decisão por seus jurídicos fundamentos.
Alcides Malossi Júnior
DESEMBARGADOR RELATOR